Tribunal: STJ
Processo: 0051902-50.2019.8.13.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2281520 - MG(2023/0014548-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J R M
ADVOGADO
: DOUGLAS EGIDIO DE SOUSA ALVIM - MG152368
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 217-A DO CP E
386, III, DO CPP. VIOLAÇÃO SURGIDA NO ACÓRDÃO QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA ABSOLVER O RÉU.
INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
282/STF
356/STF.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54675443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 84705cba-3f77-47a5-817c-4f865b4712e6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2281520 - MG(2023/0014548-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J R M
ADVOGADO
: DOUGLAS EGIDIO DE SOUSA ALVIM - MG152368
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 217-A DO CP E
386, III, DO CPP. VIOLAÇÃO SURGIDA NO ACÓRDÃO QUE DEU
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA ABSOLVER O RÉU.
INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
282/STF
356/STF.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão por mim prolatada que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial diante da ausência de
prequestionamento (Súmulas
e
).
282/STF
356/STF
Alega o agravante que houve o devido prequestionamento da matéria, pois
o Tribunal de origem enfrentou a questão.
Afirma que o que se exige para o prequestionamento é que o Tribunal tenha
enfrentado a questão, manifestando-se sobre ela. E isso ocorreu de forma inequívoca
nos autos. O fato de o Tribunal ter adotado tese com a qual o Ministério Público não
concorda não significa ausência de prequestionamento, mas sim divergência
(fl.
interpretativa que deve ser dirimida por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça
236).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54675436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:04
Código de Controle do Documento: 6a9d724f-f8a9-4d88-a4f5-92cd4d5d0448

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmado.
Com efeito, de acordo com o afirmado anteriormente, nos casos em que a

violação da lei federal surge no próprio acórdão recorrido, a jurisprudência desta Corte
é consolidada e reiterada no sentido da indispensabilidade da oposição de aclaratórios,
para que seja oportunizado ao Tribunal a quo decidir acerca da questão controvertida
objeto do apelo nobre.
A propósito, confiram-se:
[...]
2. É importante rememorar que, nos casos em que a violação da lei federal
surge no próprio acórdão recorrido, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
necessidade de oposição de embargos de declaração para viabilizar o acesso às
instâncias superiores.
[...]
(AgInt no AgInt no
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.013.103/RJ,
Terceira Turma, DJe
.
3/8/2017)
[...]
3. Segundo entendimento pacífico desta Corte, ainda que a pretensa
violação de lei federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é
indispensável a oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de
origem se manifeste sobre a questão. Se assim não se fez, está ausente o
necessário prequestionamento
[...]
(
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
REsp n. 1.384.899/PE,
23/9/2015)
No caso dos autos, o agravante não opôs embargos, de modo que acabou
por inviabilizar que o Tribunal
debatesse a alegada violação do
III, do
a quo
art. 386,
CPP e 217-A do CP, sob o enfoque pretendido no recurso.
É certo, pois, que o recurso especial, nesse tópico, carece do indispensável
prequestionamento, incidindo, no caso, as Súmulas 282 e 356/STF.
No mesmo sentido, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO
§ 2o, A, DO CP. ILEGALIDADE QUE
ART. 33,
TERIA SURGIDO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. QUESTÃO QUE NÃO FOI
SUSCITADA EM ACLARATÓRIOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF.
1. Nos casos em que a violação da lei federal surge no próprio acórdão
recorrido, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de
oposição de embargos de declaração para viabilizar o acesso às instâncias
Documento eletrônico VDA54675436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:04
Código de Controle do Documento: 6a9d724f-f8a9-4d88-a4f5-92cd4d5d0448

superiores (AgInt no AgInt no
Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.013.103/RJ,
Bellizze, Terceira Turma, DJe
.
3/8/2017)
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.294.282/GO,
.
3/9/2018)
Em reforço:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL.
I, DO CPP. QUESTÃO FEDERAL SURGIDA NA PROLAÇÃO DO
ART. 621,
ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A sugerida violação do
I, do Código de Processo Penal - no
art. 621,
enfoque trazido nas razões do recurso especial, ou seja, de que a revisão criminal
seria cabível apenas quando a condenação for contrária à prova dos autos, e não
quando esta for insuficiente - teria surgido quando da prolação do acórdão
recorrido, entretanto não houve a oposição de embargos declaratórios.
2. Segundo entendimento pacífico desta Corte, ainda que a pretensa
violação de lei federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é
indispensável a oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de
origem se manifeste sobre a questão. Se assim não se fez, está ausente o
necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF.
[...]
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.066.014/SP,
.
26/4/2013)
No mesmo sentido: AgRg no
Ministro Nefi Cordeiro,
AREsp n. 949.110/AM,
Sexta Turma, DJe
AgInt no
Ministro Luis Felipe
23/10/2017;
AREsp n. 964.395/SP,
Salomão, Quarta Turma, DJe
AgRg nos EDcl no
16/3/2017;
AREsp n. 46.955/MG,
Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe
AgRg no
6/6/2012;
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 1o/
; e AgRg
AREsp n. 42.607/DF,
2/2012
no Ag n.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
568.750/SP,
15/8/2011.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54675436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 16:49:04
Código de Controle do Documento: 6a9d724f-f8a9-4d88-a4f5-92cd4d5d0448

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0014548-3
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.281.520 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00519025020198130143 0143190051902 10143190051902001
10143190051902002 10143190051902003 143190051902
519025020198130143
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J R M
ADVOGADO
: DOUGLAS EGIDIO DE SOUSA ALVIM - MG152368
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J R M
ADVOGADO
: DOUGLAS EGIDIO DE SOUSA ALVIM - MG152368
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212155452209074<41@
2023/0014548-3 - AREsp 2281520 Petição : 2026/0002586-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:49
Código de Controle do Documento: DCEABB1C-898A-412A-AA7B-ED61A0B85042